Tribunal: STF
Processo: AI 752841
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   CERCEAMENTO DE DEFESA E CONTRADITÓRIO. LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL. CF/88, ART. 5º, LIV, LV. SÚMULA STF 279. OFENSA 
   CONSTITUCIONAL INDIRETA.	

1.	A ofensa à Constituição Federal por 
   cerceamento de defesa, em razão de intimação do réu para 
   manifestação sobre documentação juntada aos autos, depende de 
   análise da legislação infraconstitucional (CPC, art. 398), cujo 
   reexame é inviável em sede extraordinária. 
2.	Alegação de ofensa 
   aos princípios do ato jurídico perfeito, do contraditório, da ampla 
   defesa e do devido processo legal configura, quando muito, ofensa 
   meramente reflexa às normas constitucionais.
3.	Decidir de maneira 
   diferente do que deliberado pelo tribunal a quo demandaria o reexame 
   de fatos e provas da causa. Incidência da Súmula STF 
   279.
4.	Decisão fundamentada, contrária aos interesses da parte, 
   não constitui ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição 
   Federal.
5.	Inexistência de argumento capaz de infirmar o 
   entendimento adotado pela decisão agravada.
6.	Agravo regimental 
   improvido.